Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714931-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: DENISE VENANCIO POGGI JEGER, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADOS: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., DENISE VENANCIO POGGI JEGER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do derradeiro petitório[1] formulado pelo patrono da exequente - Denise Venancio Poggi Jeger -, quando postulara a dilação do prazo para juntada de procuração e regularização da representação dela, pois viera a óbito, concedo-lhe o prazo adicional de 10 (dez) dias, consoante postulara. Ultimada essa diligência, tornem estes autos conclusos, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 69615009